Tribunal: TJSP
Processo: 2053268-66.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Reparação por danos materiais c/c indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência. Insurgência contra decisão que aplicou multa por ato atentatório contra a dignidade da justiça. Reforma impertinente. Omissão deliberada ao cumprimento de ordem judicial que respalda a penalidade aplicada. Inteligência do art. 77, IV, §1o do CPC.
Decisão mantida. Adoção do art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Reparação por danos materiais c/c indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência. Insurgência contra decisão que aplicou multa por ato atentatório contra a dignidade da justiça. Reforma impertinente. Omissão deliberada ao cumprimento de ordem judicial que respalda a penalidade aplicada. Inteligência do art. 77, IV, §1o do CPC.
Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.